Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-31.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Civil. Processual Civil. Taxas condominiais. Condomínio irregular. Adesão voluntária.
1.. Em caso de adesão do morador às regras de condomínio – regular ou em regularização - quanto ao pagamento de taxas, não se aplicam os entendimentos do STF e STJ sobre a liberdade de associação.
2.. Recurso provido.